Tribunal: TJSP
Processo: 2012369-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2012369-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAIARA BARRETO
ALMEIDA PRADO, são agravados AVANZA PASSAGENS E TURISMO LTDA e
SILVANIR ALVES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2012369-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.323
2
VOTO No: 29.323
Agravo de Instrumento No: 2012369-94.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Maiara Barreto Almeida Prado
Agravados: AVANZA PASSAGENS E TURISMO LTDA e SILVANIR ALVES SILVA
Agravo
de
Instrumento.
Assistência
judiciária
gratuita. Indeferimento. Necessidade do benefício
não
demonstrada.
Bens
imóveis
em
nome
da
agravante. Elementos que revelam a solvabilidade da
agravante. Exegese do artigo 99, §2o do CPC.
Ademais, valor das custas iniciais diminuto. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fl. 89, que, em ação de restituição de valores cumulada com
danos materiais e morais, indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça à autora, determinando o recolhimento das custas iniciais.
Recorre a autora (fls. 01/07).
Sustenta, em síntese, que para a concessão do
benefício da assistência Judiciaria Gratuita não é necessário caráter
de miserabilidade do requerente; que a afirmação da parte no
sentido de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da
família, é suficiente para o deferimento; que percebe vencimentos
mensais líquidos inferiores a R$ 3.000,00; que a participação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2012369-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.323
3
lucros que recebe não tem natureza salarial; por isso, requer a
reforma da decisão.
A liminar foi concedida para afastar a extinção do
processo até o julgamento do recurso. No mesmo ato, foi
determinada a apresentação de documentos capazes de comprovar a
hipossuficiência financeira da empresa (fls. 110/111), que se
manifestou às fls. 115/164.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo,
pode ser apreciado, ausente completa angularização processual.
É o relatório.
A
irresignação
envolve
o
indeferimento
da
gratuidade.
O recurso não prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao
princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional,
previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em
seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física
afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O
dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2012369-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.323
4
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, rel.
Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo
CPC que preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2012369-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.323
5
de gratuidade da justiça.”.
Vê-se que não basta para a concessão da
gratuidade simples declaração de pobreza.
Se a assistência judiciária é devida frente a quem
se diz impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras
laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não está
revelada.
A agravante colacionou aos autos cópia de sua
declaração de imposto de renda (fls. 142/164), em que se nota, que
aufere renda pelo exercício de ocupação remunerada de assistente
de operações bancárias, possui reservas em contas bancárias, além
de contar com dois bens imóveis em seu nome, que totalizam o
montante de R$ 253.528,24, o que é incompatível com a alegação de
pobreza (fl.151).
Observa-se,
ainda,
que
nos
extratos
de
fls.
126/137, além do salário líquido mensal no montante de R$ 2.034,75
e da participação nos lucros semestral no valor de R$ 1.090,01 (em
20.12.19 - fl. 130), a agravante recebe transferências mensais de
LÁZARO MIGUEL ANTUNES, nos seguintes valores aleatórios: R$
1.000,00 em 29.11.2019 (fl. 126), R$ 2.000 em 06.12.2019 (fl. 129), R$
550,00 em 20.12.2019 (fl. 130), R$ 1.800,00 em 07.01.2020 (fl. 133), R$
2.800,00 em 17.01.2020 (fl. 134), rendimentos, portanto, que superam
aos exigidos na regulamentação das hipóteses de denegação de
atendimento pela Defensoria Pública deste Estado (Deliberação
CSDP n. 137 de 25/09/2009 “aufira renda familiar mensal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2012369-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.323
6
superior a três salários mínimos federais”).
Não se perde de vista que o valor atribuído à
causa, a saber, R$ 15.952,88, serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual 11.608/2003), resultando custas
iniciais no importe de R$ 159,53 (não corrigido), ou seja, valor
diminuto, o qual pode ser suportado pela agravante, sem prejuízo
de seu sustento e/ou de sua família.
O pleito de gratuidade tem sido analisado com
maior rigor, a fim de se evitar benefício individual em prejuízo da
coletividade. É justa a nova postura, vez que as custas processuais
integram o orçamento que atende aos efetivamente necessitados,
além de mover a máquina judiciária.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator